Tribunal: TJMT
Processo: 0006227-90.2009.8.11.0007
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006227-90.2009.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVA JOSE DE GODOI MORAES - CPF: 966.772.521-91 (APELADO), GIOVANI BETO ROSSI - CPF: 568.267.531-20 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), ALEXANDRE GUARALDO TORRES - CPF: 067.686.138-55 (APELANTE), CLEBER TADEU YAMADA - CPF: 526.732.519-87 (ADVOGADO), RENATA MICHELI RABECINI DA SILVA - CPF: 301.330.838-96 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO RABECINI JUNIOR - CPF: 378.366.058-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA JULIA BAZO RABECINI - CPF: 442.083.238-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA RAFAELA RABECINI - CPF: 053.498.571-85 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO TORRES - CPF: 033.843.149-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO TORRES FILHO - CPF: 528.238.309-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDE APARECIDA GUARALDO TORRES - CPF: 023.913.069-38 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA GUARALDO TORRES - CPF: 559.029.879-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DECLARADA, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA SENTENÇA.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de indenização por acidente de trânsito. Sentença proferida em embargos de declaração com efeito substitutivo. Incorporação indevida de decisão de processo conexo. Nulidade reconhecida de ofício por error in procedendo. Recurso prejudicado.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença em embargos de declaração, que substituiu decisão anterior para incorporar condenação oriunda de processo conexo, nos autos de ação de indenização por acidente de trânsito ajuizada pela mãe da vítima falecida.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a validade de sentença em embargos de declaração que, ao exercer efeito substitutivo, passou a conter decisão sobre matéria pertencente a processo conexo, extrapolando os limites objetivos e
subjetivos
da demanda, sem a devida produção de provas nos autos.

III. Razões de decidir

3. Sentença proferida nos embargos de declaração extrapolou a finalidade do instrumento ao incorporar decisão de outro processo, em afronta aos arts. 141, 489, § 1o, 492, 494 e 1.022 do CPC.

4. A incorporação de condenação alheia aos autos ultrapassou os limites da demanda, comprometeu a regularidade procedimental e impediu o exercício do contraditório e da ampla defesa.

5. A ausência de instrução probatória adequada inviabiliza o julgamento do mérito pelo tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC, impondo o retorno dos autos à origem para saneamento e nova sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença anulada de ofício por
error in procedendo
.

Tese de julgamento: “
A nulidade processual decorrente de error in procedendo pode ser declarada de ofício pelo tribunal, com remessa dos autos ao juízo de origem para restauração da regularidade procedimental, nos termos dos arts. 141, 489, § 1o, 492, 494 e 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 141, 489, § 1o, 492, 494 e 1.022;

CC, art. 935; CP, art. 91.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação Cível 0710653-45.2023.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 08.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por ALEXANDRE GUARALDO TORRES contra a sentença proferida em Ação de Indenização por Acidente de Trânsito c/c Danos Morais e Materiais com Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por IVA JOSÉ DE GODOY MORAES.

Na origem, a autora pleiteou indenização por danos materiais e morais em razão da morte de sua filha, Cláudia Regina Moraes, então com 39 anos de idade, em acidente de trânsito ocorrido em 30/07/2009, na rodovia MT-325. À época, a vítima era passageira do veículo que foi atingido frontalmente por uma Hilux conduzida pelo réu, o qual, segundo auto de constatação e laudos periciais, perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e provocou a colisão. Diante desses fatos, a autora atribuiu a culpa ao réu e requereu a condenação ao pagamento de R$ 396.000,00 a título de danos materiais e R$ 139.500,00 por danos morais, acrescidos dos encargos legais.

Em 10/12/2024, o feito foi extinto sem resolução do mérito por litispendência (id. 309233126). Em 21/03/2025, nos embargos de declaração, o juízo substituiu a decisão para adotar a mesma sentença do processo conexo, autos no 0001542-06.2010.8.11.0007, julgando parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu ao pagamento de R$ 100.000,00 por dano moral à autora e pensão mensal de 16,66% do salário-mínimo desde o evento até os 72 anos da vítima, além de honorários de 15%.

O apelante sustenta, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a suposta necessidade de produção de prova oral. No mérito, impugna o reconhecimento da culpa e da dependência econômica da autora em relação à vítima, requerendo a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório e da pensão mensal, bem como a limitação temporal da obrigação alimentar.

Em contrarrazões, a
apelada rebate
o cerceamento de defesa, por entender desnecessária a prova oral diante da farta documentação nos autos e pede a manutenção da sentença, alegando que as provas, inclusive da ação penal, sustentam a procedência dos pedidos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação em ação indenizatória, na qual decisão proferida em embargos de declaração substituiu a sentença anterior, que havia reconhecido a litispendência. A controvérsia diz respeito à regularidade do procedimento adotado, especialmente quanto aos limites da lide e à congruência decisória.

Verifico, de ofício, a existência de nulidade por
error in procedendo
. Os embargos de declaração foram manejados e julgados com efeito substitutivo do pronunciamento anterior, não com o propósito de integrar, esclarecer ou corrigir erro material, mas com o fim de importar dispositivo condenatório oriundo de outro processo, violando os limites objetivos e subjetivos da lide e comprometendo a necessária congruência entre o pedido, a causa de pedir e a decisão.

O procedimento adotado afronta os arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, por extrapolar os limites da demanda, bem como os arts. 489, § 1o, e 1.022, ao converter a via integrativa em sucedâneo recursal e afastar o dever de fundamentação coerente com os contornos da petição inicial. Igualmente, há violação ao art. 494, diante da alteração substancial do conteúdo da decisão fora das hipóteses legalmente previstas.

A nulidade reconhecida compromete a formação válida do juízo de mérito, uma vez que a moldura fática e subjetiva destes autos foi distorcida pela incorporação de sentença estranha, que faz referência a beneficiários alheios à presente demanda e impõe condenação também ao proprietário do veículo, o qual sequer integra o polo passivo da ação.

Não subsiste o alegado cerceamento de defesa quanto à discussão sobre a culpa, tendo em vista que a
existência de ação penal condenatória transitada em julgado projeta efeitos diretos no presente feito, pois a definição quanto à autoria e à materialidade do ilícito não mais comporta rediscussão na esfera cível, nos termos do art. 935 do Código Civil e do art. 91 do Código Penal.

Remanesce, contudo, a necessidade de adequar o julgamento aos limites desta lide, admitindo-se eventual instrução apenas sobre os capítulos indenizatórios, inclusive quanto à alegada dependência econômica da genitora, caso o juízo entenda necessário, vedando-se a presunção ou ampliação de provas além do que exige o caso concreto.

Diante desse cenário, impõe-se a declaração de nulidade, como medida necessária à restauração da regularidade procedimental e à observância do devido processo legal, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, nos exatos limites do pedido formulado na petição inicial.

Diante da gravidade e da natureza estrutural dos vícios apontados, não se mostra adequado, neste momento, o aproveitamento parcial do julgamento proferido em segundo grau. Embora o art. 1.013, § 3o, do CPC admita o julgamento imediato do mérito, tal medida exige correlação estrita entre as partes, os pedidos e a causa de pedir. No caso, a sentença recorrida encontra-se contaminada por incongruências de ordem objetiva e subjetiva, decorrentes da incorporação de capítulos e sujeitos estranhos a estes autos.

Tal circunstância
impede a identificação segura dos comandos válidos da decisão e impõe a necessidade de cassação integral, com a prolação de nova sentença ajustada aos limites da presente demanda.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. SANEAMENTO DO PROCESSO. PONTOS CONTROVERTIDOS. FIXAÇÃO PELO JUÍZO. OMISSÃO EM SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ERROR IN PROCEDENDO SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ao fixar os pontos controvertidos da demanda em decisão saneadora nos moldes do art. 357 do Código de Processo Civil, o Juízo se compromete a analisá-los de forma fundamentada em sentença. 2. A ausência de análise dos pontos controvertidos configura error in procedendo do Juízo e viola o direito de acesso à justiça e o dever de fundamentação das decisões judiciais. 3. Preliminar de nulidade por error in procedendo suscitada de ofício. Sentença cassada. Nulidade do processo declarada a partir da especificação de provas. Recurso prejudicado.

(TJ-DF 0710653-45 .2023.8.07.0001 1860180, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 08/05/2024, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 22/05/2024)

A adoção dessa providência resguarda a coerência sistêmica do ordenamento processual, evita supressão de instância e assegura a entrega de prestação jurisdicional compatível com os preceitos dos arts. 4o, 6o e 489 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
declaro, de ofício, a nulidade da sentença
proferida nos embargos de declaração, por afronta aos arts. 141, 492, 489, § 1o, 494 e 1.022 do Código de Processo Civil, com a
consequente cassação integral da sentença e a exclusão de todas as referências a capítulos e sujeitos estranhos a estes autos, oriundos do feito conexo.

Determino o retorno dos autos ao juízo de origem para o devido saneamento do processo, com a delimitação precisa dos pontos controvertidos, à luz da petição inicial e dos limites objetivos e subjetivos da presente demanda. Caso necessário, deverá ser realizada instrução probatória estritamente voltada aos capítulos indenizatórios. Ao final, deverá ser proferida nova sentença, com observância dos deveres de congruência e de fundamentação adequadas.

Julgo prejudicadas as demais questões recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025